Tribunal: TJDFT
Processo: 0010068-20.2017.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO PENAL. DANO. LESÃO CORPORAL. ATENDIMENDO HOSPITALAR NA REDE PÚBLICA. EQUIPE DO SAMU E EQUIPE HOSPITALAR. IN DUBIO PRO REO.
1 – Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso da defesa contra sentença condenatória. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Lesão corporal. Art. 129 do CP. O réu, componente de guarnição do SAMU, é acusado de, ao ser atendido na Unidade de Pronto Atendimento, para encaminhamento de paciente, agrediu a vítima, Agente de Segurança do Hospital, empurrando uma cadeira na sua direção, e provocando as lesões descritas no laudo de ID13951827 fl. 29.
3 – Materialidade e autoria. In dubio pro reo. Análise da prova. O autor do fato e a vítima divergem sobre a dinâmica dos fatos que ensejaram o procedimento prévio e o presente processo. A vítima afirma que solicitou ao réu que parasse de filmar no ambiente de presença privativa e o réu não atendeu, revidando com o arremesso de uma cadeira que atingiu o seu braço. O réu nega tal fato, afirmando que houve reação à ação da vítima, que pretendia tomar o seu aparelho celular. O laudo pericial não esclarece qual o tipo de objeto atingiu o braço da vítima nem o nível de gravidade da lesão, de modo a estabelecer compatibilidade com o objeto. Ademais, a única testemunha presencial (Elise) confirmou que viu a vítima segurando o braço do réu e este pedindo para que soltasse, o que reforça a versão do réu, sem, no entanto, invalidar a versão daquela vítima. Neste quadro, ante a fragilidade das provas, há de prevalecer o princípio in dubio pro reo, que prestigia o estado de inocência (art. 5o., incisos LV e LVII).
4 – Circunstâncias do caso. Ante a falta de prova firme sobre a ocorrência do fato típico, as circunstâncias do caso, como a deficiência no atendimento do paciente pelo médico regulador ou pela equipe hospitalar e a alteração dos ânimos pela equipe do SAMU perdem relevância penal e só revelam a lastimável deficiência do sistema de saúde, o que foge ao âmbito da justiça criminal. Sentença que se reforma para absolver o réu.
5 – Apelação criminal conhecida e provida.